Tribunal: TJMT
Processo: 1006416-18.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006416-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DE SA - CPF: 873.571.001-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3218-57 (AGRAVADO), SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA - CPF: 633.126.979-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS E SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
não há como reconhecer a falsidade da assinatura aposta em contrato, ante a necessidade de ampla produção probatória, sobretudo realização de perícia técnica.

Não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, de modo que é de rigor a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1
006416-18.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO SOARES DE SÁ,
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1009335-51.2022.8.11.0041, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consistente na liberação de valores bloqueados pelo Banco Agravado, bem como para suspender a Execução que lhe move o Recorrido.

Inconformado, o Agravante afirma que não assinou o contrato de confissão de dívida que originou o processo de Execução n.º 0036082-36.2014.8.11.0041.

Sustenta que a realização da perícia grafotécnica é imprescindível para comprovar a ilegitimidade da assinatura constante no contrato de confissão de dívida objeto da execução.

Assenta que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Recorrente, posto que já foram bloqueados valores em sua conta bancária, e ainda poderá ter novos bloqueios no decorrer do processo.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a suspensão da liberação para o Banco Bradesco, dos valores bloqueados na conta bancária do Agravante, bem como o sobrestamento do trâmite processual da Ação de Execução n.° 0036082-36.2014.8.11.0041.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
124035090
).

O Agravado foi intimado e apresentou as Contrarrazões (ID.
127196663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que o Agravante
Eduardo Soares de Sá
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Repetição de Indébito
em face do Agravado
Banco Bradesco S/A.
a fim de determinar, liminarmente, a suspensão da liberação para o Banco Bradesco, dos valores bloqueados na conta bancária do Agravante no bojo da ação de execução, bem como suspender o trâmite processual da execução, até o deslinde desta ação.

Segundo a narrativa inicial, em maio/2014, o Banco Agravado ajuizou Ação de Execução em desfavor do Agravante, sob n.° 0036082-36.2014.8.11.0041, lastreada em Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, celebrado em 29/10/2013. O Agravante afirmou que não assinou o aludido documento, por essa razão não pode ser responsabilizado pelo pagamento.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, inobstante as afirmações do Agravante, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há como reconhecer a falsidade da assinatura aposta em contrato, ante a necessidade de ampla produção probatória, sobretudo realização de perícia técnica.

Ressalta-se que os elementos carreados aos autos até então não demonstram a suficiência para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, portanto, é imprescindível a instauração do contraditório e o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Nota-se que o Agravante foi citado na ação de execução em 03/11/2014, posteriormente, na sequência dos atos constritivos, ocorreram diversas diligências tendentes a localizar bens do Agravante, o qual se manteve inerte e não apresentou qualquer defesa no processo, ou seja, não opôs Embargos à Execução ou Exceção de Pré-executividade, limitando-se a peticionar somente em 24/01/2022, arguindo a falsidade da assinatura.

Logo, o transcurso desse lapso temporal descaracteriza o perigo de dano suscitado pelo Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PORTABILIDADE DA DÍVIDA – FALSIDADE DAS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – AUSÊNCIA. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. Não restando demonstrado o perigo de dano e diante da necessidade de dilação probatória para averiguar a falsidade de assinatura aposta em contrato de empréstimo deve ser indeferida a tutela de urgência. (TJ-MG – AI: 10000210913612001, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 21/07/2021, 12ª Câmara Cível. Data de Publicação: 26/07/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022